Tribunal: TJDFT
Processo: 0756177-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA ADULTA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em inquérito instaurado para apurar suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar os fatos investigados, considerando a violência praticada contra mulher adulta e a inexistência de vitimização direta da adolescente mencionada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que criança ou adolescente figure como vítima direta de violência doméstica ou familiar, conforme art. 2o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
2. O conjunto probatório demonstra que a violência investigada foi praticada exclusivamente contra a vítima adulta, sem qualquer lesão, ameaça ou dano direcionado à adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Declarado competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria.
Teses de julgamento: A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente somente se estabelece quando criança ou adolescente é vítima direta da violência.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o e 14. Resolução no 1/2024 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2082926, 0749406 06.2025.8.07.0000, Câmara Criminal, TJDFT.
Acórdão 2030377, 0720929 70.2025.8.07.0000, Câmara Criminal, TJDFT